Tribunal: TJDFT
Processo: 0754602-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁSULA DE ELEIÇÃO DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O FORO DO LOCAL DA SEDE DA LOCADORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Vara Cível do Guará (suscitante) em face do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (suscitado), em ação renovatória de contrato de locação, o qual tem cláusula que elege o foro da situação do imóvel, em Brasília/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se está correta a declinação de competência de ofício para o foro do local da sede da locadora (Guará/DF), sob a fundamentação de que houve escolha aleatória do foro e cláusula de eleição abusiva (Brasília/DF), ressaltando que a empresa-autora tem sede em São Paulo/SP.
III. Razões de decidir
3. O foro do local do imóvel locado é o competente para processar e julgar a ação renovatória de contrato de locação, art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991. As partes elegeram, de acordo com a previsão legal, o foro do local do imóvel, portanto não há escolha aleatória ou injustificada, nem cláusula de eleição abusiva.
4. Além disso, a competência é territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, a qual é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ, pois não verificada violação aos critérios legais de fixação da competência, ao princípio do juiz natural e ao sistema de organização judiciária.
IV. Dispositivo
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 24a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação renovatória no 0729745-72.2024.8.07.0001.